Tribunal: TJDFT
Processo: 0754498-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754498-33.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALDEIRES DA SILVA BARBOSA DECISÃO Intimado o Distrito Federal, nos termos do despacho de id. 56625482, ele manifestou concordância com a perda do objeto do recurso (id. 57007011). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora